Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-80.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu Josimar Arilson Maia Lino como incurso no art. 33, caput, da L. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, por fatos ocorridos em 06/09/2022, quando foi surpreendido na posse de 01 pedra de pasta base de cocaína (35,70g) e 23 porções de maconha (41,38g), parte das quais escondida em árvore monitorada por câmeras do JECRIM.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve:
(i) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da L. 11.343/06; e
(ii) a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.
III. Razões de decidir
3. A prova testemunhal prestada por policiais, associada à apreensão de entorpecentes em formato fracionado, valor em espécie e tentativa de fuga, afasta a tese defensiva de porte para consumo próprio, confirmando o contexto típico do tráfico ilícito de drogas.
4. A condição de usuário não impede a responsabilização por tráfico, sendo dispensável a prática de atos de mercancia quando o conjunto probatório evidencia a destinação comercial da droga.
5. A aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 foi corretamente afastada diante da comprovação de dedicação habitual do apelante à atividade criminosa, confirmada por condenação anterior transitada em julgado por fato análogo, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 é incabível quando o conjunto probatório revela a finalidade mercantil dos entorpecentes.
2. A dedicação habitual do agente à atividade criminosa afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, arts. 155, 386, II; L. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1015475-82.2022.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 07/03/2025; TJMT, ApC 0000901-44.2018.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25/01/2023.
Enunciados aplicáveis: TJMT, Enunciados no 03, 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-80.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR ARILSON MAIA LINO - CPF: 037.993.832-47 (APELANTE), RONY ROGERIO SANTOS DE SOUSA - CPF: 702.902.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERICSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 050.254.399-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu Josimar Arilson Maia Lino como incurso no art. 33, caput, da L. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, por fatos ocorridos em 06/09/2022, quando foi surpreendido na posse de 01 pedra de pasta base de cocaína (35,70g) e 23 porções de maconha (41,38g), parte das quais escondida em árvore monitorada por câmeras do JECRIM.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da L. 11.343/06; e

(
ii
) a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal prestada por policiais, associada à apreensão de entorpecentes em formato fracionado, valor em espécie e tentativa de fuga, afasta a tese defensiva de porte para consumo próprio, confirmando o contexto típico do tráfico ilícito de drogas.

4. A condição de usuário não impede a responsabilização por tráfico, sendo dispensável a prática de atos de mercancia quando o conjunto probatório evidencia a destinação comercial da droga.

5. A aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 foi corretamente afastada diante da comprovação de dedicação habitual do apelante à atividade criminosa, confirmada por condenação anterior transitada em julgado por fato análogo, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 é incabível quando o conjunto probatório revela a finalidade mercantil dos entorpecentes.

2. A dedicação habitual do agente à atividade criminosa afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV; CPP,
arts
. 155, 386, II; L. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApC
1015475-82.2022.8.11.0015, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 07/03/2025; TJMT,
ApC
0000901-44.2018.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25/01/2023.

Enunciados aplicáveis:
TJMT, Enunciados no 03, 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação
tempestivamente interposto por
Josima
r Arilson Maia Lino,
por meio da Defensoria Pública
, em face da sentença lavrada em
09/04/2025
[
i
d.
291222028
]
nos autos da ação penal 1000329-80.2023.8.11.0042, da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [Lei de Drogas], fixando-lhe a pena

de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.

Nas suas anexas razões de apelação [id. 291222037], Josi
mar Arilson Maia Lino alega,
em síntese
,

a
desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei no 11.343/2006
[porte para consumo]
, sob o argumento de que o
apelante
seria usuário de drogas, não havendo provas suficientes da finalidade mercantil dos entorpecentes
apreendidos.

De forma sucessiva, pugna pela
a
plicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Droga
s

[tráfico privilegiado],
sob a alegação de que o apelante
preencheria os requisitos cumulativos.

Em contrarrazões
[id.291222039]
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sustentando que a prova coligida nos autos é firme e harmônica, suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando tanto a desclassificação quanto a aplicação da minorante legal, diante da existência de outros processos em curso por delitos análogos.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4a Câmara Criminal, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar prevenção de julgador, nos termos da análise de prevenção anexa [id.292193862].

A certidão no id. 292193863 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que
exarou
parecer
[id. 301438368]
pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que a conduta do apelante está bem delineada nos autos e se amolda perfeitamente à figura típica do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, estando afastadas as teses defensivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante, por meio de sua defesa, pugna pela desclassificação da conduta do crime de tráfico para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. E, caso mantida a sua condenação, postula o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima, sob o argumento de que faz jus à benesse.

Tendo isso como norte, colho do essencial da denúncia
[id. 291221935]
:

Conforme inquérito policial, no dia 06 de setembro de 2022, às 16h40min, na via pública da Rua Comandante Costa, no 540, no Bairro Centro Norte, nesta cidade, o denunciado Josimar Arilson Maia Lino, guardava e trazia consigo, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 35,70 g (trinta e cinco gramas e setenta centigramas) e 23 (vinte e três) porções de maconha, com massa total de 41,38 g (quarenta e um gramas e trinta e oito centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2022.88336-01).

De acordo com o apurado no caderno investigativo, policiais do Juizado Especial Criminal monitoravam o denunciado Josimar por meio do sistema de câmeras do local, pois Josimar levantava suspeita de comercializar entorpecentes à transeuntes, já que permanecia embaixo de uma árvore nos mesmos horários, em posse de uma mochila.

Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi acionada pelos agentes do JECRIM assim que o investigado chegou no local, contudo, quando os militares chegaram Josimar já havia saído; nesse contexto, foi realizada busca pela localidade apontada, onde os policiais encontraram 11 (onze) de maconha escondidas entre os galhos da árvore onde Josimar costumava ficar.

Em seguida, os policiais saíram em rondas pelas imediações, e quando retornaram, se depararam com o denunciado no local; na oportunidade, os militares realizaram abordagem em Josimar, e durante revista pessoal, encontraram 12 (doze) porções de maconha, no mesmo formato e acondicionadas de forma semelhantes
as
encontradas entre os galhos, 01 (uma) pedra média de pasta base de cocaína e uma faca, que estavam dentro da mochila que ele carregava, além da importância de R$ 154,20 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos).

Perante a autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de drogas; informou que é usuário de maconha e pasta base, mas não estava com droga nem para consumo
no momento em que
foi abordado, e que o dinheiro apreendido lhe pertencia e era proveniente da venda de jujuba; alegou que o entorpecente apreendido foi encontrado em uma árvore; disse que pode provar que não fica embaixo da árvore.

A folha de antecedentes criminais de Josimar, revela que ele foi preso no dia 29 de setembro de 2022, e foi denunciado por posse de drogas (autos no 1014451-35.2022.8.11.0042). Além disso, responde ação penal por receptação (autos no 1009779-81.2022.8.11.0042), por lesão corporal e ameaça e no âmbito doméstico (autos no 1032791-50.2022.8.11.0002, é investigado por crimes praticados no âmbito doméstico (IP no 1000845-03.2023.8.11.0042 e IP no 1000841-63.2023.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados no local onde o denunciado costumava ficar, após ser monitorado, bem como em sua posse. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções já fracionadas para comercialização, além da
quantia de dinheiro
em espécie, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Em que pese o arrazoado pelo apelante, tenho que o
boletim de ocorrência
[id. 291221914]
, o auto de prisão em flagrante
[id. 291221905]
, os laudos periciais
[id.291221925]
e os depoimentos prestados em juízo confirmam a materialidade e a autoria delitiva
, sendo que os agentes localizaram no local 11 porções de maconha, e, posteriormente, o apelante foi abordado com outras 12 porções da mesma substância, além de uma pedra de pasta base de cocaína (35,70g), arma branca (faca) e a quantia de R$ 154,20 em espécie, valores estes fracionados e sem comprovação lícita de origem.

As substâncias foram submetidas à análise pericial, que confirmou a natureza ilícita dos materiais.
Vejamos:

2 MATERIAL RECEBIDO Trata-se de:

A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta por fragmento plástico transparente, fechada por dobradura, formando embalagem do tipo “tablete”.

B) 23 (vinte e três) porções de material vegetal seco de tonalidade
castanhoesverdeada
, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo “trouxa”.

[...]

4 RESULTADOS Após a realização dos exames, verificou-se que o material do item “A” apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA. O material do item “B” apresentou resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol).

Ademais, em
juízo, os policiais militares responsáveis pela abordagem narraram, de forma harmônica e coerente, que o comportamento do apelante despertou fundada suspeita, especialmente porque ele tentou empreender fuga ao notar a aproximação da viatura, atitude que culminou na revista pessoal e posterior apreensão dos entorpecentes e dos demais objetos.
Senão vejamos:

A

testemunha arrolada pela acusação, policial militar
LUCIANO ANTONIO LUCAS
quando depôs em Juízo declarou o seguinte:

“(Lida a denúncia) Você lembra dessa ocorrência, Luciano?
Sim, senhor.
Conta
pra
nós, por favor
. Inclusive, eu estava no dia, como consta no boletim de ocorrência, eu e meu parceiro. Eu já tinha visto para ele de manhã e tinha informado a guarnição que assim que ele retornasse, como ele vinha fazendo há vários dias, a gente ia retornar
a
ligação para a guarnição retornar até o local e ele retornou na parte da tarde. É onde a gente acionou a guarnição e a guarnição deslocou até o local do fato, e aí houve esses dois momentos. Quando a guarnição chegou e ele não estava, posteriormente ele retornou e a gente entrou em contato novamente com a guarnição e a guarnição obteve êxito, em prender ele no local onde foi localizado as drogas.
Quer dizer que o senhor não estava na abordagem, o senhor estava na câmera, monitorando
. No primeiro momento, eu estava no monitoramento. No segundo momento, quando a guarnição chegou e já encontrou ele lá, nós descemos lá e fizemos a varredura junto com a guarnição.
O senhor sabe dizer se realmente foram encontradas porções de maconha dentro da mochila do réu, uma faca, dinheiro também
? Sim, sim senhor
. E o senhor chegou a ver as porções
? Sim, senhor. A guarnição pediu apoio lá na sua área, nós fomos lá.
Semelhava com aquelas porções que foram encontradas antes pelos policiais na árvore lá
? Positivo, positivo. E
há vários dias ele fazia esse ato aí? Ficar no bairro da árvore
? Já tinha sido monitorado, tanto pela nossa equipe do dia, como outras equipes já estavam observando essa atitude dele. Ele parava, vinha pessoas, conversavam com ele, parecia que ele entregava alguma coisa e saía (...)”
(Mídia sob Id. 171483703).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
RONY ROGÉRIO SANTOS DE SOUSA
quando depôs em Juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) Você lembra dessa ocorrência, Rony
? Sim, senhor, eu lembro, sim.
O
Jecrim
acionou vocês aí, falando desse local, tudinho?
Sim, senhor. Eu mesmo já, eu tirava serviço lá naquele prédio do antigo JECRIM, que ficava ali na Getúlio dos Vargas, e eu mesmo cheguei a visualizar pelas câmeras esse rapaz aí em situação suspeita, né, e aparentemente ali ele comercializava algo com transeuntes. Geralmente, no período da tarde, ele permanecia ali e pessoas e motoqueiros passavam e pegavam algo com ele ali.
Pegavam e saíam, rapidinho
. Exatamente.
E aí, no dia da abordagem, como é que o senhor participou dessa abordagem?
Sim, senhor, foi minha guarnição que fez a abordagem.
Como é que foi? Chegaram lá, abordaram ele, fizeram uma varredura no local?
Isso, é, os policiais que se encontravam lá no JECRIM acionou, né, até porque eu também falava para o serviço lá pelo JECRIM, acionou a viatura, que eu estava de serviço na viatura. Só que assim que nós chegamos lá no local, no primeiro momento, ele já tinha, havia saído. Só que o Sargento Lucas nos disse que ele teria guardado algo ali, na verdade, dentro da árvore, né, que é uma árvore ali, uma árvore bem grande, que ela tem um vão dentro dela. E aí, nós procuramos lá, conseguimos localizar, conseguimos localizar lá essas porções.
E aí, saíram e retornaram
? Isso aí, pegamos as características e as vestes dele, né, que o Sargento passou, como ele estava vestido, e ficamos em rondas ali pela área central, procurando se a gente
localizava ele
e nesse momento que a gente fazia as rondas pela área central, o Sargento Lucas retornou
a
ligação para a gente e nós retornamos lá, que conseguimos fazer a abordagem nele e que localizamos dentro de uma mochila o resto da droga que estava com ele.
Entorpecente é semelhante a embalagem, realmente, da mochila, era semelhança com aquela que foi encontrada em próximas árvores
? Sim, sim. (...)
O senhor falou que o Sargento Lucas entrou em contato com os senhores, né, pediu para ele retornar, que ele estava lá, foi isso?
Exatamente.
E ele viu isso pelo sistema de vídeo lá do
Jecrim
? Isso, é lá no sistema de segurança. É que o sistema de segurança tinha uma câmera que ficava exatamente focada nessa árvore e essa árvore era constantemente usada ali por usuários, até pessoal que vive em situação de rua, porque eles ficavam ali fazendo uso de drogas, e aí colocaram esse sistema focado na árvore
(...)
Você
viu as pessoas pegando ou entregando alguma coisa?
Isso aí eu não posso falar para o senhor com exatidão, se pegavam, se traziam ou se levavam, mas alguma coisa, ele passava ou as pessoas passavam para ele. (...)” (Mídia sob Id. 171483705 e 171483704
).
[
sentença de id.2912222028]

Em casos como este, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para embasar o édito condenatório, sobretudo diante da inexistência de vícios ou suspeitas de parcialidade.

Neste particular, destaca-se o Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, o
apelante, quando interpelado pelo Juízo, disse:

“(Lida a denúncia) O senhor foi abordado com a sacola com droga, como é que é
? Eu fui abordado com droga, mas a quantidade muito pouco para o meu uso, a quantidade de um pouco de pasta base, eu estava (...)
Pois é, mas o que o senhor faz embaixo árvore todo dia?
Não, eu não ia todo dia lá não, eu ia de vez em quando.
O senhor estava sendo monitorado pelo JECRIM, ficava embaixo dessa árvore vendendo droga. Ainda nesse dia o senhor tinha ido lá e saído, os policiais chegaram, acharam o entorpecente escondido no meio de galhos, o senhor que guardou essas drogas lá ou não
? Não senhor, isso
dai
não fui eu não, a droga que eu tinha era a quantidade
pro
meu uso, tinha uma faca dentro da bolsa que era minha. (...)
Ai
o senhor voltou para esse lugar ai,
Você
estava fazendo o que na hora que a
policia
chegou
la
? Eu estava fazendo (inaudível) de droga, eu estava usando droga na hora.
Que droga que você usava
? Pasta base.
Foi encontrada, quantas porções nessa mochila do senhor, de pasta base
? Na minha mochila, o rapaz foi
encontrada
3 (inaudível).
Aqui fala doze
. Só estava com 3 senhor.
(...) Josemar, consta que foi encontrado doze de maconha também dentro da sua mochila
. Não, maconha eu não estou ciente disso não. (Inaudível) mas a pasta base era minha, três porções que eu
tava
.
E
porque
você estava com essa droga naquele local ali
? É porque a gente pousa na rua, e é um local escuro (inaudível).
O senhor estava ali próximo, ao lado do juízo criminal e o senhor achou que ali era um lugar bom para consumir drogas
? Ah, o senhor sabe como é o vício, o vício ele (inaudível) não tem lugar para gente usar, usa em qualquer lugar. (...)
O senhor trabalhava do que, já que você era morador de rua
? Vendendo jujuba, paçoquinha
(...)
Quando
você foi abordado, você estava
aonde
? Eu estava chegando no local, eu estava usando drogas. Eu estava fazendo o consumo na hora (...)
”

[sentença de id. 291222029]
.

Analisando as provas dos autos
em confronto com o depoimento prestado pelo apelante
, con
s
tata-se que a
versão apresentada pelo apelante, no sentido de que a droga se destinava a consumo próprio, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Embora tenha afirmado ser usuário de drogas e que portava a substância apenas para seu uso pessoal, a quantidade apreendida, o modo de acondicionamento e do numerário fracionado
[23 trouxas de droga]
são elementos objetivos que infirmam sua versão e indicam, de forma clara, a destinação mercantil da droga.

Demais disso, a tentativa de fuga, por si só, já constitui indicativo de dolo e de consciência da ilicitude do comportamento, reforçando a tese acusatória de que o apelante tinha ciência do conteúdo ilícito que transportava e de sua finalidade espúria.

A propósito, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo sido apreendidos 195,9g de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, e a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria dos crimes restam demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, elementos probatórios que corroboram a destinação mercantil da droga apreendida. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do testemunho de policiais quando corroborado por outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar condenação penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, e consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento:
"A caracterização do tráfico de drogas se baseia na análise do contexto da apreensão, quantidade e natureza da substância, sendo dispensável a comprovação de atos de mercancia quando as circunstâncias evidenciam a destinação comercial do entorpecente"
.

(N.U 1015475-82.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025).

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão,
uma
vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas é prescindível à prova
flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal
"vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente"
, dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no Enunciado Orientativo n. 07, também deste Sodalício.

Demais disso
, a condição de usuário não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
:
“
3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo
supracitado,

descabido
cogitar sua desclassificação para uso próprio.

Por fim, a pretensão defensiva de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/2006, também não prospera.

Ainda que o apelante sustente não ser reincidente, observa-se que a negativa da benesse decorreu, na verdade,
do reconhecimento de sua dedicação habitual à atividade criminosa
.

Com efeito, conforme evidenciado nos autos, o recorrente foi novamente condenado por crime da mesma natureza, em ação penal distinta [no 1018944-21.2023.8.11.0042], cuja sentença transitou em julgado em 06/05/2024,
data anterior
à prolação da sentença ora impugnada [09/04/2025].

Tal circunstância, longe de
se prestar à
constatação formal da reincidência
, revela
dedicação
no cometimento de delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, evidenciando envolvimento contínuo com o comércio ilícito de drogas pelo apelante.

Portanto, não se trata de mera aplicação automática da vedação ao benefício com base na existência de condenação anterior,
mas sim do exame do histórico de condutas do apelante, que revela vínculo reiterado com a prática delitiva
, circunstância que, por si só, afasta a incidência do redutor legal.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO RÉU – VIÁVEL – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM
DESFAVOR DO APENADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Independente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado, não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso,
a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, ainda que não preste para
considera-lo
reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
”.

(N.U 0000901-44.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

O § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige, cumulativamente, que o agente seja primário,
possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas
e não integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos impede a concessão da causa especial de diminuição.

Diante disso, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, e ausentes os pressupostos legais para a aplicação do tráfico privilegiado, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

Diante do exposto,
com o parecer
,
DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por J
osimar Arilson Maia Lino
, mantendo-se hígida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025